Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744973-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO OLIVEIRA BARCELLOS AGRAVADO: JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa Hugo Barcellos Móveis e Decorações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida em sede do requerimento de tutela cautelar antecedente n. 0741368-36.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência formulada por ela (id 212311060 dos autos originários). A agravante defende que a inadimplência e a dilapidação patrimonial da agravada está demonstrada nos autos originários. Narra que a agravada realizou a compra de móveis e adornos em seu estabelecimento para a ambientação de seu imóvel em 30.8.2024. Esclarece que a agravada deveria realizar o pagamento à vista em 7.12.2024 ou na data de venda do imóvel, caso esse fosse vendido em data anterior. Relata que o imóvel referido foi vendido em apenas vinte e quatro (24) horas após a montagem dos ambientes e troca dos móveis. Informa que a negociação deu-se em 5.9.2024 no valor de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais). Sustenta que a configuração de inadimplência da agravada não requer a dilação probatória porquanto ela enviou notificação extrajudicial em que afirma não ter realizado qualquer pagamento. Acrescenta que o envio do contrato de compra e venda de móveis como anexo da notificação extrajudicial mencionada demonstra a certeza do débito. Destaca que a agravada não discorreu sobre o contrato de compra e venda de adornos no valor de R$ 123.110,00 (cento e vinte e três mil cento e dez reais). Argumenta que a existência do débito e seu valor estão provados pela notificação extrajudicial referida, não obstante os contratos de compra e venda pactuados pelas partes não cumpram os requisitos necessários para a configuração de título executivo extrajudicial. Ressalta que há risco de dilapidação patrimonial porquanto o imóvel utilizado para ambientação e entrega das mercadorias compradas foi indicado como propriedade da agravada. Explica que a certidão da matrícula do imóvel consta outro proprietário. Afirma que a conduta da agravada revela intuito de provável simulação porquanto ela utilizou-se de sua estrutura e estoque com a intenção de valorização e embelezamento do imóvel para facilitar a venda. Informa que a agravada recusa-se a efetuar o pagamento após a venda do imóvel. Menciona o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o arresto de valores em contas bancárias de titularidade da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) garante a satisfação futura na hipótese de acolhimento do pedido principal. Sustenta que a agravada comunicou-lhe que não fará a quitação de qualquer valor, ainda que o vencimento do acordo seja 7.12.2014. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para bloquear os ativos financeiros da agravada até o montante de R$ 1.314.464,00 (um milhão trezentos e quatorze reais e quatrocentos e sessenta e quatro reais) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Requer, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o bloqueio de valores até o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo foi recolhido (id 65384032 e 65384033). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 65764449). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante narra que a agravada enviou-lhe notificação extrajudicial em que manifestou o interesse na devolução das mercadorias nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Defende que esse documento prova o débito, o inadimplemento e a intenção de não pagamento. A análise dos autos originários revela que a notificação extrajudicial referida não foi sequer mencionada pela agravante em sua petição inicial, de modo que não foi considerada pelo Juízo de Primeiro Grau ao proferir a decisão ora agravada. A agravante juntou a notificação extrajudicial somente quando apresentou emenda à petição inicial (id 214820934 dos autos originários). A análise inédita da alegação de que a notificação extrajudicial enviada pela agravada prova o débito, o inadimplemento e a intenção de não quitação nesta instância recursal importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como supressão de instância. Incumbia à agravante expor previamente a matéria ao Juízo de Primeiro Grau para que este a apreciasse e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento da matéria ora suscitada não foi oportunizada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da alegação ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de que a notificação extrajudicial prova o débito, o inadimplemento e a intenção de não o quitar. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinação de arresto dos bens da agravada para garantir futura satisfação do débito inadimplido. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O arresto trata-se de medida cautelar preparatória excepcional, utilizada como último recurso para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo. Essa medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa, bem como o risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para comprovação do débito, de seu inadimplemento e dos indícios de dilapidação patrimonial. Os autos originários estão instruídos com conversas por meio do aplicativo WhatsApp, orçamentos, notas fiscais nos valores de R$ 722.022,72 (vinte e dois mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) e R$ 215.443,4 (duzentos e quinze mil quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos) e contrato de compra e venda sem assinatura das partes. Destaco que o contrato apresentado prevê o pagamento de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) no prazo de noventa (90) dias corridos (7.12.2024). A ausência de transcurso do prazo impede o reconhecimento do inadimplemento, em tese. A agravante não apresentou qualquer demonstração do risco a que o seu direito estaria submetido. Inexiste prova de dilapidação patrimonial ou de que a agravada não disponha de bens ou renda suficientes para a quitação do débito apta a fundamentar a medida cautelar de arresto requerida. A existência do débito, do inadimplemento e de dilapidação patrimonial são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o pressuposto da probabilidade do direito da agravante. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator